Tribunal: TJES
Processo: 0000247-21.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000247-21.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IDIONEY NUNES FERREIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – REJEITADA A PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ANALISADA COM JURIDICIDADE – RÉU REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A materialidade e autoria evidenciaram-se nos autos
, conforme reconhecido pelo Tribunal do Júri, e é por este motivo que não foram objeto de irresignação.

2.
Impossível a fixação da pena-base no seu mínimo legal,
se vislumbrada, com juridicidade, circunstância judicial em desfavor do apelante (culpabilidade) quando da análise do art. 59 do Código Penal.

3.
A reincidência fora devidamente constatada nos autos
originários,
em razão da condenação concretizada, dentre outras, na Ação Penal n. 0000127-95.2009.8.08.0042, e em razão de cometimento do novo crime, não havendo que se falar e primariedade.

4.
A atenuante relativa a confissão não deve
ria mesmo ser acolhida
, pelo simples fato de o apelante não ter confessado o delito na fase judicial, não tendo os jurados se baseado neste fato para fins de deslinde final da ação originária.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
IDIONEY NUNES FERREIRA
, manifestando inconformismo

em face da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE RIO NOVO
DO SUL
/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, concretizou a condenação do apelante à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão da reconhecida prática do delito homicídio tentado, praticado por motivo fútil, contra mulher (feminicídio), no contexto da violência doméstica e familiar.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, de maneira que a fixação da pena-base deveria ser fixada no seu patamar mínimo;
2.
Devem ser reconhecidas a primariedade e a confissão espontânea apresentada no caso concreto, a fim de que seja diminuída a pena imposta;
3.
Devem ser reajustados os honorários e favor do defensor dativo.

Pois bem. Analisei detidamente o recurso e entendo que as referidas alegações, externadas para fins de reforma da sentença, não devem ser acolhidas.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

“
N
o dia 13 de março de 2021, por volta das 3h50, na Rua Major Caetano, Centro
de Alto Rio Novo
, agindo com a intenção de matar, contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino e por motivo fútil, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Fabiana de Oliveira, sua companheira, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Que na ocasião FABIANA teria gritado com IDIONEY para que o mesmo parasse de fazer uso de drogas dentro da residência, tendo o denunciado, que não gostou da advertência, visivelmente alterado, desferido golpes de faca nas costas, ouvido, rosto, braço, perna e cotovelo da vítima, que foram a causa das lesões apontadas no Boletim de Atendimento Médico (fls. 31-43), tendo, inclusive, a vítima perdido um rim.

O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tendo em vista que envolveu violência doméstica e familiar, o que se amolda à hipótese legal do art. 121, § 2-A, inc. I, do Código Penal.

Registra-se que o crime não se consumou por circunstancias alheias à vontade do agente, qual seja, pelo fato da faca, após os golpes perpetrados, ter se esfacelado (...)”.

A materialidade e autoria evidenciaram-se nos autos
, conforme reconhecido pelo Tribunal do J[uri, e é por este motivo que não foram objetos de irresignação.

No que se refere ao pleito de fixação da pena-base no seu
mínimo legal, revela-se impossível o seu acolhimento
haja vista que
fora vislumbrada, com juridicidade, circunstância judicial em desfavor do apelante (culpabilidade) quando da análise do art. 59 do Código Penal
1
.

Como sabemos, a CULPABILIDADE – ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente e de forma escorreita no caso concreto, tendo em vista que, deveras, o apelante desferiu golpes de faca em variadas partes do corpo da vítima, o que ocasionou a perda de um rim, atingindo grau de censurabilidade bem mais intenso que o normal.

A reincidência fora devidamente constatada nos autos
originários,
em razão da condenação concretizada, dentre outras, na Ação Penal n. 0000127-95.2009.8.08.0042, e em razão de cometimento do novo crime, não havendo que se falar e primariedade.

A atenuante relativa a confissão não deve
ria mesmo ser acolhida
, pelo simples fato de o apelante não ter confessado o delito na fase judicial, não tendo os jurados se baseado neste fato para fins de deslinde final da ação originária
2
.

Assim, não prosperam os argumentos recorrentes deduzidos, data vênia, através de argumentos sumários que desafiam a dialeticidade
.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser fixados
em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),

É como voto.

1
Na primeira fase, passo a análise das circunstâncias judiciais. Evidenciada a culpabilidade, sendo esta elevada pela ara a conduta do agente no delito, uma vez que o réu desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo suas costas, ouvido, rosto, braço, perna e cotovelo, tendo a vítima perdido um rim; os antecedentes criminais são maculados, conforme se depreende do sistema e-Jud (0000591-75.2016.8.08.0042, 0000127-95.2009.8.08.0042, 0000750-75.2016.8.08.0023, 0000370- 92.2016.8.08.0042), contudo, deixo de considerá-los nesta fase para sua aplicação em fase posterior; não foram coletados elementos a respeito de suas condutas sociais e de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos dos crimes são normais para o crime em questão; as circunstâncias em que se deram os crimes não lhes são desfavoráveis; as consequências extrapenais não foram graves, e; no tocante ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

2
Ademais, de acordo com a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu somente fará
jus
à atenuante da confissão espontânea quando esta for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.